Tribunal: STF
Processo: HC 181518
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 1500468-85.2019.8.26.0530, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 18 de fevereiro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 12, cabeça (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003 e 180 (receptação) do Código Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução, reportando-se à quantidade de droga apreendida – 7 gramas de maconha e 25 comprimidos de substância sintética –, a registro de processo-crime decorrente do cometimento de tráfico de entorpecentes e ao risco à tranquilidade social.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.932/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    A impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo afirma, por 1 ano e 20 dias. Diz tratar-se de demora atribuível ao Estado, decorrente de exame toxicológico deferido pelo Juízo. Destaca as condições pessoais do paciente – primário, endereço fixo e atividade lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 16 de março de 2020, revelou que o Juízo, a teor do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em 13 de fevereiro, reiterou a necessidade da custódia preventiva do paciente, ressaltando a reincidência. O processo-crime está na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante, considerada a suposta prática de tráfico de drogas – com apreensão de 7 gramas de maconha e 25 comprimidos de droga sintética –, posse irregular de arma de fogo e receptação, bem assim a reincidência indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 13 de fevereiro último, em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, surge apta a afastar o excesso de prazo articulado. A duração da custódia preventiva foi fixada em 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o argumento alusivo ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator